Tribunal: TJPA
Processo: 0000139-91.2005.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §1º, INC. I, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. VETORES JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS OMISSÕES ESTATAIS TENHAM CONTRIBUÍDO PARA A PRÁTICA DO CRIME. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA DE OFÍCIO DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A REPRIMENDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.1. Quando da fixação da pena base, três circunstâncias militaram contra o apelante: os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime.2. Ocorre que na certidão dos antecedentes criminais do apelante, não consta registro de trânsito em julgado em nenhum dos três processos em que figura como réu, portanto, essa circunstância judicial deve ser considerada como neutra.3. Ressalta-se, ainda, que o magistrado sentenciante não expressou os motivos pelos quais a personalidade do acusado é voltada para o crime nem que as circunstâncias do delito lhes são desfavoráveis. Portanto, não houve motivação idônea para se impor a pena base em quantum superior ao mínimo legal, o que determina a realização de uma nova dosimetria da pena.4. Os autos não revelam que as omissões estatais deram origem à conduta delituosa, razão pela qual não pode ser reconhecida a atenuante do art. 66 do CP.5. PENA APLICADA. Considerando que não há qualquer circunstância desfavorável ao apelante, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Inexistem atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ?c?, do CP, pois o recorrente atacou a vítima pelas costas, dificultando a sua defesa, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dois) meses de reclusão, totalizando o quantum definitivo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.6. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. A denúncia foi recebida no dia 28/03/2005. Desse modo, considerando que não houve recurso da acusação e entre essa data e o julgamento do apelo transcorreram mais de 15 (quinze) anos, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. V e 110, §1º do CP.7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena. Extinção da Punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000139-91.2005.8.14.0104
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: SAMUEL NASCIMENTO DE MENEZES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §1º, INC. I, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. VETORES JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS OMISSÕES ESTATAIS TENHAM CONTRIBUÍDO PARA A PRÁTICA DO CRIME. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA DE OFÍCIO DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A REPRIMENDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Quando da fixação da pena base, três circunstâncias militaram contra o apelante: os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime.
2.

Ocorre que na certidão dos antecedentes criminais do apelante, não consta registro de trânsito em julgado em nenhum dos três processos em que figura como réu, portanto, essa circunstância judicial deve ser considerada como neutra.
3.

Ressalta-se, ainda, que o magistrado sentenciante não expressou os motivos pelos quais a personalidade do acusado é voltada para o crime nem que as circunstâncias do delito lhes são desfavoráveis. Portanto, não houve motivação idônea para se impor a pena base em
quantum
superior ao mínimo legal, o que determina a realização de uma nova dosimetria da pena.
4.

Os autos não revelam que as omissões estatais deram origem à conduta delituosa, razão pela qual não pode ser reconhecida a atenuante do art. 66 do CP.
5.

PENA APLICADA.
Considerando que não há qualquer circunstância desfavorável ao apelante, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Inexistem atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ¿c¿, do CP, pois o recorrente atacou a vítima pelas costas, dificultando a sua defesa, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dois) meses de reclusão, totalizando o quantum definitivo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.
6.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
A denúncia foi recebida no dia 28/03/2005. Desse modo, considerando que não houve recurso da acusação e entre essa data e o julgamento do apelo transcorreram mais de 15 (quinze) anos, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa,
ex vi
dos arts. 109, inc. V e 110, §1º do CP.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena. Extinção da Punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime do art. 129, §1º, inc. I, do CP e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

SAMUEL NASCIMENTO DE MENEZES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que houve equívoco na valoração das circunstâncias judiciais, razão pela qual a pena base não pode se afastar do mínimo legal.

Aduz ainda que faz
jus
a incidência da atenuante prevista no art. 66 do CP, pois as omissões do Estado contribuíram para a prática do delito.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o improvimento do recurso, afirmando que a reprimenda foi aplicada de forma correta.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para se fixar a pena base no mínimo legal.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 27/02/2005, na Cidade de Breu Branco, o apelante discutiu com a vítima Francisco Ferreira Lima no balneário conhecido como ¿Praia do Alemão¿. Ato contínuo, o recorrente se dirigiu a sua residência, armou-se com uma faca e retornou ao local, ocasião em que desferiu dois golpes que atingiram o pescoço e a perna direita do ofendido, aproveitando-se que este estava de costas.

DA REDUÇÃO DE PENA

O apelante alega que houve equívoco na valoração das circunstâncias judiciais, razão pela qual a pena base não pode se afastar do mínimo legal. Aduz ainda que faz
jus
a incidência da atenuante prevista no art. 66 do CP, pois as omissões do Estado contribuíram para a prática do delito.

Com efeito, a análise das circunstâncias judiciais foi realizada da seguinte forma (fls. 81):
¿Na primeira fase de aplicação da pena, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O réu possui antecedentes criminais. Análise da conduta social prejudicada, por não haver elementos nos autos. A personalidade é voltada ao crime. Motivos inerentes ao tipo. As circunstâncias são desfavoráveis ao réu. As consequências, senão aquelas próprias do tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.¿

Pois bem. Três circunstâncias militaram contra o apelante: os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Ocorre que na certidão dos antecedentes criminais do apelante, não consta registro de trânsito em julgado em nenhum dos três processos em que figura como réu (fls. 65), portanto, essa circunstância judicial deve ser considerada como neutra.

Ressalta-se, ainda, que o magistrado sentenciante não expressou os motivos pelos quais a personalidade do acusado é voltada para o crime nem que as circunstâncias do delito lhes são desfavoráveis.

Portanto, não houve motivação idônea para se impor a pena base em
quantum
superior ao mínimo legal, o que determina a realização de uma nova dosimetria da pena.

Por outro lado, os autos não revelam que as omissões estatais deram origem à conduta delituosa, razão pela qual não pode ser reconhecida a atenuante do art. 66 do CP.

Considerando que não há qualquer circunstância desfavorável ao apelante, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Inexistem atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ¿c¿, do CP, pois o recorrente atacou a vítima pelas costas, dificultando a sua defesa, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dois) meses de reclusão, totalizando o
quantum
definitivo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.

Cumpre então, verificar se não houve a prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, a denúncia foi recebida no dia 28/03/2005 (fls. 20). Desse modo, considerando que não houve recurso da acusação e entre essa data e o julgamento do apelo transcorreram mais de 15 (quinze) anos, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa,
ex vi
dos arts. 109, inc. V e 110, §1º do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena do recorrente para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime do art. 129, §1º, inc. I, do CP e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator